Tribunal: STF
Processo: Rcl 47513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina – Sindesp/SC, em 25.5.2021, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais n. 0000218-38.2021.5.12.0000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “No caso, discute-se a validade das cláusulas normativas da CCT 2021 /2022, entabulada entre os sindicatos que integram o polo passivo dessa demanda, as quais possuem o seguinte teor: CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - APRENDIZES ‘O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em relação às funções que demandem formação profissional, difere do curso de formação de vigilante a que alude a Lei no 7.102/83, em seu art. 16, IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança, não se confundindo com a mencionada habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio, prevista nas normas que tratam da aprendizagem, e também por força de lei, o curso de formação de vigilante somente pode ser autorizado pela Polícia Federal, portanto no cálculo da contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de cálculo os vigilantes, armados e/ou desarmados’. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD´S ‘Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa, desarmado ou com o uso de armas de fogo, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei no 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII /CF), o dimensionamento relativo ao pessoal da administração interna das empresas, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (art. 140 e 141 do Decreto no 3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal, conforme Lei 7.102/83 e Portaria/DPF 3233/2012’. 
    A fundamentação trazida pela requerente com o escopo de obter a concessão de tutela provisória de urgência mostra-se suficiente para que, em sede de decisão inaudita altera parte, se conclua pela configuração de fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para respaldar a sua pretensão de suspensão dos efeitos das normas coletivas impugnadas. Com efeito, o ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’ estatuído no art. 7º, XXVI, da CRFB, norma que integra o rol de direitos fundamentais dos trabalhadores, pressupõe a validade das normas legitimamente entabuladas pelos sindicatos representativos das categorias profissional e econômica, cujo questionamento, em tese, exige a demonstração inequívoca de violação a outra norma de igual hierarquia, ou seja, os demais direitos fundamentais insertos no referido artigo constitucional. 
    (…) No caso do percentual de aprendizagem, que o art. 429 da CLT fixa em 5% no mínimo, a própria cláusula 64 informa que os sindicatos convenentes entendem que o curso de formação de vigilantes previsto no art. 16, IV, da Lei no 7.102/83 não se enquadra dentre os ‘cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem’ mencionados no art. 429 da CLT para efeito de estabelecimento da cota mínima de 5% de aprendizes. Dessa forma, a cláusula normativa prevê que ‘no cálculo da contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de cálculo os vigilantes, armados e/ou desarmados’. 
    A cláusula normativa em tela, como se vê, cria indiretamente uma redução do percentual mínimo de 5% fixado na lei, ao prever que serão excluídos do cálculo os postos de trabalhos relativos à função de vigilante. 
    Esse argumento, no entanto, cria uma exceção que, à primeira vista, não está prevista no programa nacional de inserção dos jovens estudantes no mercado de trabalho, passando ao largo de todo o contexto em que esse programa está inserido.
    (…) O texto dessa cláusula 65 da norma coletiva não é tão explícito quanto o da cláusula anterior no sentido de reduzir o percentual mínimo fixado na lei. Mas é possível, em uma análise preliminar, constatar que o efeito dessa cláusula é o mesmo - qual seja, reduzir o percentual mínimo de trabalhadores reabilitados ou portadores de deficiência -, considerando o teor da cláusula anterior, que trata do mesmo assunto porém em face da cota mínima de aprendizagem, e considerando ainda que essa cláusula 65 prevê que “o cumprimento do art. 93 da Lei no 8.213/91 [...] tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), o dimensionamento relativo ao pessoal da administração interna das empresas.
    (…) A análise preliminar aqui efetuada indica, no entanto, que essas cláusulas têm o condão de, de imediato, tolher direitos assegurados aos cidadãos em normas legais e constitucionais. Diante disso, e aliado à verossimilhança das alegações iniciais, se afigura, em face do prazo de vigência da norma coletiva, o risco ao resultado útil da demanda pela demora inerente à tramitação do feito. 
    Assim, em análise preliminar e não exaustiva, tendo por satisfeitos ambos os seus pressupostos legitimadores, DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida para suspender a eficácia das Cláusulas 64ª e 65ª da CCT firmada entre os réus, com vigência entre 1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022” (fls. 6-14, e-doc. 3).
    Contra essa decisão Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina – Sindesp/SC, em 30.4.2021, interpôs agravo, apontando como prejudicial de mérito a necessidade de sobrestamento do feito pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, recurso pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 
    2. O reclamante assinala que, “da análise da AACC Nº 0000218-38.2021.5.12.0000 que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, (…) constata-se que a matéria de fundo se refere à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes. Com efeito, ainda que se possa aduzir indiretamente da Constituição Federal que o direito ao trabalho do aprendiz e da pessoa com deficiência é um direito fundamental, as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividade vedadas é matéria infraconstitucional, e por isso pode ser objeto de regulação por normas coletivas de trabalho, estando assim abrangido pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral” (fl. 6).
    Salienta que “o Ministro Gilmar Mendes já reconheceu expressamente, às fls. 242 do ARE 1.121.633/GO que a cláusula da CCT que regula o contingenciamento das vagas para menores aprendizes no âmbito das empresas de segurança privada, por razões que foram debatidas e convencionadas entre as partes (inclusive visando o bem-estar do menor, ao afastá-lo de funções com altíssimo risco à sua vida e integridade física), é matéria afeta ao Tema nº 1.046 de Repercussão Geral” (fl. 6). 
    Requer “sejam antecipados os efeitos da tutela para suspender a eficácia da decisão exarada pelo TRT da 12ª Região nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS AACC 0000218-38.2021.5.12.0000, determinando-se o sobrestamento do processo até decisão final desta Reclamação” (fl. 16).
    Pede seja “julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pelo TRT da 12ª Região autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS AACC 0000218- 38.2021.5.12.0000, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte” (fl. 17).
    Requer a distribuição da presente reclamação por prevenção ao ARE n. 1.121.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Cumpre realçar, inicialmente, que não é caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para decidir o pleito da prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. Entretanto a norma de distribuição não se conduz nesse sentido. A decisão paradigma determina apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.046), no qual o reclamante não é recorrente ou recorrido, foi distribuído ao Ministro Gilmar Mendes, que, em 1º.8.2019, determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    É inerente ao instituto da repercussão geral a objetivação do recurso extraordinário e a extensão dos efeitos a outros casos. 
    No § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece a distribuição de reclamação “que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, em que deve ser observada a livre distribuição.
    A determinação, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046), produz efeito erga omnes, a fazer incidir o disposto no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No caput do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. O Ministro Gilmar Mendes estaria prevento para o julgamento da presente reclamação somente se o reclamante fosse parte no processo referente ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, o que não é o caso. 
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região proferida nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais n. 0000218-38.2021.5.12.0000, pela qual deferida a tutela de urgência para suspender a eficácia das Cláusulas 64ª e 65ª da CCT, teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    7. Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 9.4.2021 (fl. 14, e-doc. 3), depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Ao suspender a eficácia das Cláusulas 64ª e 65ª da Convenção Coletiva de Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, de forma oblíqua, negou-se a aplicar a última parte dessa norma coletiva. Controverte-se na origem sobre a validade de cláusula de norma coletiva de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    8. A questão tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, por cuidar da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.501-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou o escalonamento do piso salarial, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 42.476-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.275-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2021).
    Confiram-se também como exemplos as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019; e Reclamação n. 46.810, de minha relatoria, DJe 16.4.2021. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região proferida nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais n. 0000218-38.2021.5.12.0000, pela qual deferida a tutela de urgência para suspender a eficácia das Cláusulas 64ª e 65ª da CCT, e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora